Tribunal: TJBA
Processo: 8000519-59.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000519-59.2024.8.05.0072

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CATARINA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s): MARIANA LORDELO MUTI PEIXOTO

APELADO: INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL - IAN

Advogado(s):CHRISTIANN NOGUEIRA GENU LEAO

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO A
DM
INISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ALTERAÇÃO DE GABARITO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. NORMA EDITALÍCIA EXPRESSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por candidata a concurso público contra alteração do gabarito preliminar da questão nº 22, cuja resposta foi modificada pela banca examinadora, impactando sua classificação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a alteração do gabarito preliminar da questão nº 22 do concurso público violou o direito líquido e certo da apelante, justificando intervenção judicial para retificação da resposta e aplicação do gabarito original.

III. Razões de decidir

3. Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar critérios adotados pela banca examinadora, exceto em situações de ilegalidade flagrante ou violação às normas editalícias.

4. O edital prevê expressamente a possibilidade de alteração do gabarito preliminar em decorrência do julgamento de recursos apresentados pelos candidatos, sendo legítima a alteração do resultado provisório e da classificação inicial.

5. A alteração do gabarito foi devidamente fundamentada tecnicamente pela banca examinadora, não configurando ilegalidade ou abuso de autoridade.

IV. Dispositivo

6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º, caput, e 37, II; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; STJ,
AgInt
no RMS 51.707/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000519-59.2024.8.05.0072
, em que figuram como apelante
CALIANE DE JESUS BARBOSA
e como apelado
INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL - IAN
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator